Tribunal: STF
Processo: Pet 10667
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NA RECLAMAÇÃO N. 54.838 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA HÁ A PROVER. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição apresentada por Roberto Alves dos Santos Júnior, em 3.11.2022, na qual pretende anulação da decisão por mim proferida na Reclamação n. 54.838.



    2. Em 2.8.2022, foi julgada procedente a Reclamação n. 58.838 ajuizada por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Recurso Ordinário n. 1000872-38.2020.5.02.0447, por desrespeitar o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, e determinar outra fosse prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal no precedente paradigma.



    Essa decisão transitou em julgado em 1º.9.2022.



    3. Roberto Alves dos Santos, beneficiário da decisão objeto da Reclamação n. 58.838, apresenta a Petição n. 10.677, na qual alega que a decisão proferida naquela reclamação conteria vício de nulidade absoluta, pois “não foi precedida de informações por parte da autoridade prolatora da decisão reclamada ou nem mesmo de citação da parte beneficiária da decisão reclamada” (fl. 3).



    Argumenta que “o prejuízo verificado é cristalino na medida em que o provimento da reclamação provocará retorno na marcha processual nº 1000872-38.2020.5.02.0447 para que seja proferida decisão em substituição àquela prolatada em maio de 2020, ou seja, há mais de dois anos, afrontando, assim, o princípio da razoável duração do processo“ (fl. 4).



    Afirma que, “em homenagem ao que prescrevem os artigos 157 do RISFT e 989 do CPC, bem como em respeito à garantia constitucionalmente prevista no inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal, é de rigor a decretação da nulidade absoluta da decisão proferida em 08/08/2022, retomando-se o passo processual com a intimação da autoridade para apresentação de informações e a citação do beneficiário da decisão judicial reclamada” (fl. 6).



    Enfatiza que “não houve desrespeito à decisão de natureza vinculante, na medida em que o vínculo não se fundamentou na ilicitude da terceirização, pois o vínculo não teve como fundamento a terceirização de atividades, mas na constatação que a prestação de serviços por intermédio da cooperativa visava mascarar o vínculo empregatício, evidenciando-se nítida fraude trabalhista (...)”, sendo que “a situação consubstanciada no caso em debate se difere daquela retratada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e do RE 791.932, de repercussão geral” (fl. 9).



    Pede “a procedência da presente ação para declarar a nulidade da decisão que jugou procedente a Reclamação nº 54838, promovida pela ora requerida, sem a citação do beneficiário e sem a oitiva da autoridade prolatora da decisão reclamada, com a consequente nulidade de todos os atos posteriores a referida decisão, tornando sem efeito a certidão de trânsito, determinando, por consequência, a citação do ora requerente e a intimação da autoridade prolatora da decisão reclamada” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Nada há a prover quanto ao pedido de Roberto Alves dos Santos Júnior.



    5. Em primeiro lugar porque, transitado em julgado o ato prolatado na Reclamação n. 58.838, exauriu-se a jurisdição deste Supremo Tribunal, que entregou a solução judicial pleiteada. Em segundo plano porque, certificado o trânsito em julgado, como se tem na espécie, impede-se o ajuizamento de ação posterior que pretenda fazer renascer processo findo.



    Ademais, impõe-se ressaltar que a alegação de nulidade da decisão, por ausência de citação do beneficiário, não encontra abrigo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Isso porque a matéria tratada nesta reclamação é objeto de jurisprudência consolidada, não havendo falar, por isso mesmo, em prejuízo à parte. Nesse sentido, ambas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm assentado a ausência de nulidade em casos como o que se apresenta. Assim, por exemplo, estes julgados:



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 
6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” 
(Rcl n. 69.950-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.9.2024, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO” (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões de mérito passíveis de serem deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da Reclamação, poderiam ter sido regularmente apresentadas pelo beneficiário no presente recurso de Agravo, o que, no entanto, deixou de fazer. Incide, portanto, a regra processual segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 4. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725-RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016” (Rcl n. 69.993-AgR/SP Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.9.2024).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 68.453-AgR/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas. Fenômeno jurídico da pejotização. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental não provido. 1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 2. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída para a prestação de serviço sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 
n. 68.571-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2024).



    Acrescente-se que, no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.



    6. Diferente do que alega o peticionante, o caso versado na Reclamação n. 54.838 não se distingue de tantos outros em que este Supremo Tribunal cassou acórdãos prolatados em reclamações trabalhistas e determinou a realização de novo julgamento, em estrita obediência ao decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Como apontado na decisão proferida na Reclamação n. 54.838, o distinguish promovido pela autoridade reclamada para afastar a incidência do assentado no paradigma invocado por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A não se justifica.



    7. Ressalte-se que, concluído o julgamento da Reclamação 
n. 54.838, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região proferiu nova decisão, para manter a sentença de primeira instância, que tinha julgado improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo trabalhista. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional que essa decisão, prolatada em 21.8.2024, não foi objeto de recurso pelas partes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora